Tribunal: TJMT
Processo: 1039824-28.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039824-28.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA - CNPJ: 03.700.527/0001-17 (APELANTE), JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CNPJ: 35.698.214/0001-68 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DUPLICATA
. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO PELO DESTINATÁRIO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU
.
VALIDADE DA COBRANÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Patolux
Indústria e Comércio de Alumínios Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida contra Ricardo Oliveira de Queiroz, relativa ao inadimplemento de parcela de contrato de compra e venda mercantil. A autora sustenta ter comprovado a entrega da mercadoria mediante documento assinado pelo réu, fato que, em seu entendimento, foi indevidamente desconsiderado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a entrega da mercadoria; e (
ii
) definir se a cobrança do valor remanescente da operação mercantil é juridicamente exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte (
DACTE
), juntado em réplica, contém a assinatura do réu no campo de recebimento, além de identificar remetente, destinatário, carga e valor correspondente à nota fiscal, demonstrando, de forma inequívoca, a entrega da mercadoria.

A sentença recorrida incorre em erro de julgamento ao desconsiderar documento essencial à causa, contrariando o art. 371 do CPC, que exige a valoração adequada das provas constantes dos autos.

A divergência entre o valor total da nota fiscal e o montante cobrado judicialmente não descaracteriza a obrigação, tendo em vista que o valor exigido corresponde à parcela inadimplida, situação compatível com o parcelamento do contrato.

O réu não impugna a autenticidade da assinatura aposta no comprovante de entrega, tampouco demonstra fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece a procedência de cobrança com base em nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado, diante da ausência de impugnação específica quanto à entrega e da inexistência de prova de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega assinado pelo destinatário é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica contratual e autoriza a cobrança de valor inadimplido.

O ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação é do réu, quando comprovada a entrega da mercadoria e ausência de pagamento.

A desconsideração de prova documental idônea caracteriza erro de valoração probatória e enseja reforma da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II, e 371; CC, art. 405; CC (com redação da Lei nº 14.905/2024),
arts
. 389 e 406; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT
, Ap.
Cív
. 1011619-71.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.11.2022;

TJMT
, Ap.
Cí
v
. 1001413-30.2020.8.11.0040, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.06.2024;

TJPR
, Ap.
Cí
v
. 0001951-28.2019.8.16.0071, Rel. Des. Fabio
Haick
Dalla Vecchia, j. 06.04.2022;

STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.12.2023,
DJe
14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
PATOLUX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Luis
Otávio Pereira Marques
, da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de RICARDO OLIVEIRA DE QUEIROZ

(nome fantasia

“
Multi
Panelas”)
.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que comprovou de forma inequívoca a relação comercial existente entre as partes, em especial com a prova da entrega de mercadoria devidamente assinada pela parte requerida.

Afirma que o juízo de origem se baseou em premissa fática equivocada ao deixar de considerar a existência do referido documento, especialmente considerando que a parte requerida não comprovou fato extintivo do direito da parte autora por meio da prova do pagamento ou inexistência da dívida. Informa, ainda, que procedeu ao protesto da duplicata, o que fortalece ainda mais a existência da relação jurídica existente entre as partes.

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial de condenação da parte requerida ao pagamento do valor apontado na exordial, com juros e correção monetária.

A parte requerida apresentou contrarrazões
(ID
342331943)
, pugnando pela manutenção de improcedência. Defende que, ao contrário do que alega a parte apelante, não houve erro de julgamento, mas sim o reconhecimento de insuficiência probatória.
Reitera que os documentos apresentados não se mostram aptos a comprovar, de forma segura e inequívoca, a existência do débito, “
sobretudo quanto à entrega da mercadoria e à formação do vínculo obrigacional, razão pela qual correta a improcedência do pedido
.
”

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a parte
autora
ajuizou ação de cobrança sob o fundamento de que realizou
venda mercantil de produtos de alumínio ao réu, no valor total de R$ 21.006,10, da qual resultou a emissão de quatro boletos bancários, três deles quitados e um inadimplido, correspondente ao montante de R$ 5.668,70, posteriormente atualizado para R$ 6.335,58. Alegou que, diante do não pagamento da última parcela, promoveu o protesto da duplicata, sem oposição do devedor
(ID
342330870)
.

O réu, em contestação, negou a existência de relação jurídica, sustentando inexistir prova da entrega da mercadoria e afirmando que a nota fiscal e o boleto, por si sós, não seriam suficientes para embasar a cobrança.

Em réplica, a autora juntou comprovante de entrega da mercadoria, emitido pela transportadora, contendo identificação das partes, descrição da carga, valor correspondente à nota fiscal e assinatura do próprio réu no campo de recebimento
(ID
342331925
)
.

O MM. Juiz de Direito julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Vistos,

etc.

Patolux
Indústria e Comércio de Alumínios Ltda.
ajuizou a presenteação de cobrançaem face de
Ricardo Oliveira de Queiroz
(nome fantasia

Multi
Panelas
) e aduziu que é empresa do ramo de comércio de alumínios e vendeu à requerida produtos no valor de R$ 21.006,10, conforme Nota Fiscal nº 17.449, com a entrega devidamente realizada.

Narrou que a operação comercial resultou na emissão de quatro boletos bancários, sendo três quitados e o último,
no valor de R$ 5.668,70, com vencimento em 25/04/2021, não foi pago, mesmo após concessão de novo prazo (vencimento em 20/05/2021). A autora então promoveu o protesto da duplicata.

Afirmou que a dívida, devidamente atualizada, perfaz o valor de R$ 6.335,58, e apesar das tentativas extrajudiciais de cobrança, a autora viu-se obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para obter o adimplemento.

Ao final requereu a procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento no valor R$ 6.335,58, com atualização monetária e juros de mora;

Com a petição inicial de ID 72869453, juntou documentos de ID 72869454 a 72869462.

[...]

O requerido
Ricardo Oliveira de Queiroz
apresentou contestação no ID 175261305 e contestou a existência de relação contratual com a autora, sob a alegação de que não há comprovação de entrega dos bens mencionados na nota fiscal juntada com a inicial.

Sustentou a ausência de prova do recebimento dos produtos torna o título nulo e inexigível e destacou que o boleto e a nota fiscal, por si sós, não constituem prova de obrigação, e que o autor não demonstrou a origem do débito com documentos hábeis.

Reforçou que o título é inexigível e que não se encontra configurada relação jurídica entre as partes, requerendo que a ação seja extinta ou julgada improcedente por ausência de causa debendi.

Postulou ainda pela concessão da gratuidade da justiça.

A autora apresentou réplica no ID 177625818 e afirmou que a defesa apresentada pelo requerido carece de fundamentos fáticos e jurídicos consistentes, servindo apenas para procrastinar o curso do processo, postulando pelo julgamento antecipado da lide.

O requerido manifestou no ID 178204777 arguindo que a prova documental é necessária para a comprovação da
entrega das mercadorias, mas caso seja o entendimento diverso, que seja realizada a prova oral.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento. Decido.

[...]

A autora
Patolux
Indústria e Comércio de Alumínios Ltda.
ajuizou a presente ação de cobrança, para exigir o valor de R$ 6.335,58, em decorrência da compra e venda de produto entre as partes.

A controvérsia se concentra na existência de relação obrigacional entre as partes, consubstanciada na nota fiscal de ID 72869459 e na cobrança realizada mediante boleto bancário (ID 72869460).

A autora juntou aos autos a Nota Fiscal nº 17.449 no valor total de R$ 21.006,10, e o respectivo
DANFE
indica o nome do requerido como destinatário da mercadoria. Contudo, embora conste campo de “recebimento” no
DANFE
, não foi possível verificar a aposição de assinatura ou outros elementos inequívocos de que os bens foram efetivamente entregues ao requerido.

Além disso, observa-se que a cobrança judicial se refere apenas ao valor de R$ 5.668,70, correspondente a um dos quatro boletos supostamente emitidos em decorrência da operação de venda. Contudo, não há, nos autos, comprovação da quitação dos demais boletos, tampouco da efetiva vinculação entre estes e a nota fiscal apresentada.

Sabe-se que a simples emissão de nota fiscal não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de relação contratual válida e exigível, especialmente quando o valor do documento fiscal diverge do valor efetivamente cobrado e não se demonstra com segurança a entrega da mercadoria ao destinatário.

A propósito, nosso Tribunal de Justiça já manifestou em caso análogo:

[...]

Nesse sentido, o documento de ID 72869459 aponta um valor total de R$ 21.006,10, enquanto o boleto protestado (ID 72869460) refere-se ao montante de R$ 5.668,70. A ausência de prova do adimplemento parcial da dívida, ou da relação jurídica específica que deu origem ao boleto protestado, inviabiliza o acolhimento do pedido.

Ainda que houvesse indícios de entrega, o descompasso entre o valor da nota fiscal e o valor cobrado, sem explicação plausível ou documentos adicionais que demonstrem a origem e causa do débito, compromete a pretensão da autora. O ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico e sua inadimplência recai sobre a parte autora (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A apresentação de nota fiscal desacompanhada de comprovante de entrega e de justificativa para a divergência de valores não é suficiente para constituir prova robusta da obrigação exigida.

Ressalte-se, ainda, que por ocasião da réplica, a autora juntou aos autos nota fiscal referente a outra relação negocial mantida com o requerido, na qual constou assinatura reconhecível e aposta no campo próprio do documento, comprovando o efetivo recebimento da mercadoria.

Tal circunstância, ao invés de fortalecer sua tese, acabou por fragilizar ainda mais a pretensão deduzida na presente demanda, notadamente porque demonstrou que, nos casos em que efetivamente há entrega dos produtos, a autora adota o procedimento de colher assinatura do destinatário, o que não ocorreu na hipótese ora discutida. A ausência de comprovação idêntica no caso dos autos evidencia a falta de lastro probatório mínimo quanto ao cumprimento da obrigação principal, o que compromete a exigibilidade da cobrança pretendida.

Do dispositivo

Diante do exposto,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Patolux
Indústria e Comércio de Alumínios Ltda. em face de Ricardo Oliveira de Queiroz.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.”

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando erro na valoração da prova, inversão indevida do ônus probatório e desconsideração de documento essencial ao deslinde da controvérsia.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de relação obrigacional entre as partes, bem como da suficiência do conjunto probatório para embasar a cobrança do valor remanescente decorrente de contrato de compra e venda mercantil.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que a sentença recorrida não pode subsistir.

Inicialmente, cumpre registrar que
, de fato, a jurisprudência majoritária orienta
no sentido de que a nota fiscal, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de relação contratual exigível. Todavia, essa premissa, embora correta em abstrato, não se aplica ao caso concreto tal como efetivamente configurado nos autos.

Isso porque, diversamente do que consignado na sentença, a autora não se limitou à juntada de nota fiscal
(ID
342330868)
e boletos bancários
(ID
342330869)
. Em sede de réplica, foi carreado
aos autos comprovante
de entrega da mercadoria
(ID
342331925)
, consubstanciado em Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte (
DACTE
), emitido pela transportadora responsável, no qual constam a identificação do remetente, do destinatário, a descrição da carga, o valor correspondente à nota fiscal e, sobretudo,
declaração expressa de recebimento, acompanhada da assinatura do próprio réu, com indicação de data e horário.

Referido documento não se confunde com nota fiscal, tampouco se refere a outra relação negocial, como equivocadamente afirmado na sentença. Trata-se, em realidade, de prova direta da tradição da mercadoria, elemento essencial à caracterização do contrato de compra e venda mercantil.

A decisão recorrida, ao desconsiderar esse documento e afirmar inexistente a prova de entrega, incorreu em erro de julgamento por premissa fática equivocada, o que compromete toda a fundamentação subsequente. Nos termos do art. 371 do CPC, incumbe ao magistrado apreciar a prova constante dos autos e indicar, de forma coerente, as razões de seu convencimento, o que não se verifica quando documento essencial é ignorado ou incorretamente qualificado.

Também não procede o argumento de divergência entre o valor da nota fiscal e o montante cobrado
, eis que o
valor exigido judicialmente corresponde, de forma clara, à parcela inadimplida do preço total, situação plenamente compatível com a cobrança parcial de obrigação contratual. O parcelamento do preço, expressamente narrado na inicial e não infirmado por prova em sentido contrário, não descaracteriza a relação obrigacional, nem compromete a exigibilidade do saldo remanescente.

Ressalte-se, ainda, que o réu, embora ciente da juntada do comprovante de entrega, não impugnou a autenticidade da assinatura, não alegou falsidade documental, não requereu perícia e tampouco afirmou categoricamente não ter recebido a mercadoria. Limitou-se a alegações genéricas de
inexistência da relação jurídica e
insuficiência probatória, o que não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade decorrente da prova documental apresentada
e não adequadamente impugnada
.

Nessa linha, uma vez comprovada a entrega da mercadoria, incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente o pagamento da parcela inadimplida, ônus do qual não se desincumbiu.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece a procedência da ação de cobrança quando demonstrada a relação negocial por meio de nota fiscal e comprovante de entrega, ausente prova de quitação
:

“[...] Em havendo a demonstração de ocorrência do ato negocial por meio de apresentação de nota fiscal de venda e comprovação de entrega das mercadorias; e, não sendo demonstrada a quitação, é imperiosa a procedência da ação de cobrança correspondente ao negócio entabulado.”

(TJ-MT 10116197120188110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. SEM ASSINATURA. OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a relação comercial com outras provas além da nota fiscal sem assinatura do recebimento da mercadoria, são devidos os valores objeto da ação de cobrança.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014133020208110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

“
Cabível a cobrança de valores, ainda que ausente assinatura na nota fiscal emitida pelo credor, quando demonstrada, pelo conjunto probatório, a efetiva prestação dos serviços ao devedor.
” (TJ-PR - APL: 00019512820198160071 Clevelândia 0001951-28.2019.8.16 .0071 (Acórdão), Relator.: Fabio
Haick
Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 06/04/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2022)

Merece destaque, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça, que atribu
i
relevância decisiva ao conjunto probatório e à ausência de impugnação específica quanto ao recebimento da mercadoria
:

“[...] Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si".
Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias
.”

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

Diante desse contexto, resta evidenciada a existência da relação jurídica, a entrega dos produtos e o inadimplemento parcial da obrigação, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

No tocante aos juros e correção monetária, tenho que, em se tratando de relação contratual, os juros moratórios deverão ser computados a partir da citação, a teor do art. 405, do Código Civil, e a correção monetária, a contar da data do efetivo prejuízo, consoante Súmula 43 do STJ.

Necessário, ainda, reconhecer as alterações significativas promovidas pela publicação da Leinº 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(
arts
. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança,
condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 6.335,58
(
seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
)
, com juros moratórios a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ),determinando, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Por conseguinte, provido o recurso e modificad
o

o

resultado do julgamento
,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados
em 10%
sobre o valor
da condenação
.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026